Tribunal: STF
Processo: Rcl 75340
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de segundos embargos de declaração contra acórdão proferido pela Segunda Turma, no qual foram rejeitados os embargos de declaração, determinando-se à Secretaria Judiciária que certificasse o trânsito em julgado e arquivasse os autos. O acórdão foi assim ementado: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Embargos de declaração rejeitados.



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.”



    O embargante argumenta que “deixou de ser apreciado o pedido formulado nos embargos de declaração anteriores, no qual se destacou a contradição existente entre a cassação imediata do acórdão trabalhista e a determinação de suspensão do processo até a definição da tese no Tema 1.389 da repercussão geral.” (e-doc. 1, p. 2)



    Aduz, também, que busca esclarecimento sobre “a orientação desta Turma [no] sentido de que o processo de origem deverá permanecer suspenso até a definição da tese no Tema 1.389 da repercussão geral, não implicando a cassação nem o trânsito em julgado da presente reclamação em alteração dos efeitos próprios dessa suspensão.” (e-doc. 59, p. 3)



    Requer “o acolhimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, com a devida integração do v. acórdão, a fim de sanar as omissões apontadas” (e-doc. 59, p. 3)



    É o relatório. Decido. 



    Compulsados os autos, observo que, em 23/01/2025, o Min. Gilmar Mendes, relator do processo, julgou procedente a reclamação constitucional para cassar o acórdão da justiça do trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre Dubar Industria e Comercio de Bebidas Ltda e outros (empresas reclamantes) e Thibaut Francois Marie Delrieu (ora beneficiário). 



    Contra essa decisão e, em relação aos recursos interpostos pela parte beneficiária, constato que Thibaut Francois Marie Delrieu interpôs agravo regimental, o qual foi levado a julgamento pela Segunda Turma deste STF. A Turma, nos termos do voto que proferi na condição de Redator para o acórdão, deu parcial provimento ao agravo regimental para determinar à autoridade reclamada que suspenda o trâmite do processo para aguardar a definição da tese do Tema nº 1.389 da RG. 



    Posteriormente, Thibaut Francois Marie Delrieu opôs embargos de declaração alegando a haver omissão em relação à tese de aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o tema “pejotização”, bem como alegando o não cabimento da reclamação. A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do feito frente à suspensão nacional dos processo relativos ao Tema nº 1.389 da RG, ocasião em que determinei a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos. O acórdão publicado em 16/09/2025. 



    Diante do cenário descrito, os segundos embargos de declaração não merecem conhecimento, pois, com o trânsito em julgado do acórdão, está exaurida a prestação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registro que, em relação às alegadas “particularidades do caso concreto, especialmente quanto ao contrato formal de trabalho e à simulação societária”, a Segunda Turma se pronunciou reiteradas vezes sobre o ponto, tendo concluído pelo sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1.389 da RG e determinado, em seguida, o trânsito em julgado da reclamação. 



    Vide trecho de interesse do julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pela parte beneficiária: 



    “Reitero que, embora compreenda a aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 da RG, entendo que a ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da RG deve ser considerada na moldura jurídica subjacente à análise da presente reclamação, dando-se solução adequada à preservação da competência do Plenário do STF para julgar, na sistemática de precedentes obrigatórios, a temática constitucional envolvendo outras formas de contrato constituidores de relação jurídica de trabalho remunerado que não a empregatícia, como no caso dos autos, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário, após a fixação da tese pelo STF, sua concretização caso a caso.



    Como visto, embora a Justiça Trabalhista não tenha expressamente declarado a nulidade do contrato social, afastou seus termos e desconsiderou a condição de sócio-administrador do ora embargado para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes, o que revela, por si só, que o debate de origem trata de matéria afeta ao Tema nº 1.389 da Repercussão Geral.



    (...)



    Estando ausentes, portanto, os vícios que autorizam o manejo da via aclaratória, impõe-se sua rejeição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme pela inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto é incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema, vide:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.



    3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração’ (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).



    ‘Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados’ (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’ (RE nº 390.111/PR-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/12/12).  



    ’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados’ (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos.”



    Diante dessas razões, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Arquive-se. 



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente